Tribunal: TJES
Processo: 5030287-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030287-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA .
RECORRIDO: MOBILITY TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5030287-14.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:

INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA- EPP

RECORRIDO
: LOURIVAL STORARI FILHO, MOBILITY TURISMO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. LOCADORA EXTERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGIMITIMIDADE. COBRANÇA
ABUSIVA P
ARA REPARAÇÃO DE DANOS EM PARABRISA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor sustenta que alugou veículo para sua estadia em Portugal através da plataforma eletrônica disponibilizada pela Ré Mobility, e que no dia da devolução foi constatado pequeno dano causado no parabrisa, e cobrado posteriormente através de e-mail e débito no seu cartão de crédito, um preço para substituição da peça em valor acima do mercado. Assim, entende que a conduta adotada pela Requeridas foi arbitrária, de modo que requereu a nulidade de cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando os requeridos solidariamente na restituição de R$ 4.292,54, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a requerida Incrementum Business
interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a legitimidade passiva da Recorrente; (ii) verificar a responsabilidade civil da Recorrente frente as condições contratuais de locação e veículo; (iii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). À detida análise ao conjunto probatório dos autos, nota-se que a despeito da inexistência de prova cabal sobre o envolvimento direto da
Incrementum Business
na relação de consumo envolvendo o autor e os serviços de locação de veículo contratados por ele, a referida parte acosta junto a defesa um documento produzido pela empresa Sixt Rent Car (ID 54262776) com objetivo de resistir à pretensão autoral. A par disso, conclui-se que a Incrementum atraiu o seu envolvimento na cadeia de consumo que prestou serviços ao autor. Destarte rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré apoiado na Teoria da Asserção, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau em relação à responsabilidade civil das Rés.

6. Isto porque, as Rés possuem responsabilidade solidária,
pois as empresas atuam em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, motivo pelo qual, são solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

7. Quanto ao valor arbitrado em sentença a título de reparação do veículo alugado, vê-se que o raciocínio do n. Julgador de origem restou formado a partir do acervo probatório produzido pelas partes, os quais comprovam as avarias no veículo e o valor do conserto. Por seu turno, na linha do que apregoa os arts. 927 e 944, ambos do CC, a partir do dano narrado e, para fins de reparação a título de dano material, é merecedor da indenização, cujo
quantum
deve ser baseado no menor orçamento apresentado. Nesse sentido, acertada a decisão do juízo de origem ao reputar abusivo (CDC, Art. 39, Inciso V) o valor cobrando pela locadora, visto não considerar qualquer parâmetro de mercado, e sim uma tabela interna produzida pela própria empresa, imputando assim ao consumidor uma condição mais onerosa de maneira desarrazoada.

8. Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que merece reforma a sentença. Vale dizer que é incontroversa a responsabilidade do Autor pelos danos infligidos no veículo locado, de modo que o debate se restringiu apenas a divergência de valores devidos à título de reparação, o que não enseja, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor, o que não vislumbra na postura adotada pelos requeridos, de modo que reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes o pedido de danos morais.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, para REFORMAR a sentença e julgar e julgar
improcedente
o pedido autoral de compensação por danos morais. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)